Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. NOVEL CONTEXTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RESSALVA NA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
1. Considerando a interposição posterior do AGI 0715072-14.2023.8.07.0000, forçoso acrescentar na conclusão do ven. acórdão embargado que a resp. decisão deve ser reformada em parte para decotar as parcelas cobradas anteriores a janeiro de 2000, bem como determinar a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, sem prejuízo do desfecho da discussão relacionada aos limites do título judicial posta no AGI 0715072-14.2023.8.07.0000.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.